Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000977-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 468.651.281-68 (AGRAVANTE), EDUARDO MONFORTE - CPF: 692.322.291-53 (AGRAVANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (AGRAVANTE), JOSE PAULO SILVA SOUSA - CPF: 804.779.841-34 (AGRAVANTE), MARCONDES JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 799.521.941-53 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DIVINO DA SILVA DE PINHO - CPF: 353.957.451-49 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO - CPF: 019.976.931-19 (AGRAVANTE), TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA - CPF: 007.513.761-59 (AGRAVANTE), TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (AGRAVANTE), VANILSON DA SILVA MORAES - CPF: 710.499.401-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA –
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DO IRDR – NÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO – ENUNCIADO N. 1, DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ATO JUDICIAL APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Conforme o teor do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis , previsto no art. 43 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo
de instrumento, interposto por
APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS
e outros
, contra a decisão que, nos autos de
Cumprimento
de
Sentença
, declinou da competência da ação para o
Juizado
Especial, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

Sustentam os Agravantes que em que pese à decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre as demandas que versam sobre
URV
, o atual estágio da ação proposta é liquidação de
sentença
, de modo que deve permanecer o Juízo originário.

Desse modo, os agravantes alegam que a alteração da competência irá prejudicá-los, motivo pelo qual, pretendem seja suspenso os efeitos da decisão interlocutória e, no mérito, manutenção da ação no Juízo Comum.

Sem Contrarrazões.

Autos não encaminhados a douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado, o presente recurso tem como objeto o ato judicial do Juízo a quo que declinou da competência para processar e julgar a ação para o
Juizado
Especial, com escopo na decisão do IRDR n. 85560/2016.

Em recente decisão proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo em 10/12/2018, e transitada em julgada no dia 25/02/2019, nos autos de IRDR no 85560/2016, os membros do Colegiado decidiram que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da
URV
, a competência será do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

Ocorre que, no caso dos autos, a demanda objetiva o recebimento dos valores apurados na liquidação, decorrente da
sentença
favorável à parte Autora/Exequente, proferida pelo Juízo Suscitado.

Entrementes, ter sido firmado a tese, por este órgão fracionário, nos autos do IRDR no 85560/2016, de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, a competência será do
Juizado
Especial da Fazenda Pública, e quando a ação estiver na fase de execução, deverá ser mantida no Juízo originário.

Com efeito, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o
cumprimento
da
sentença
efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição, em obediência ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43, daquele códex.

Ademais, a decisão do IRDR, transitada em julgada, foi formalizada por meio do Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial no 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019:

Enunciado 1. Compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Nessa quadra, considerando que o caso autos encontra-se na fase de liquidação, tem-se que o entendimento formalizado nos autos do IRDR não se aplica a estes autos.

Desse modo, não há falar em declínio da competência.

Nesse sentido, foram as decisões proferidas pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro nos autos n. 1018877-27.2019.8.11.0000 e 1018877-27.2019.8.11.0000.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, para manter o
Cumprimento
de
Sentença
, no Juízo Comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020